Tribunal: STF
Processo: ARE 1449067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ATUAÇÃO EM UNIDADE DE POLÍCIA DE CLASSE SUPERIOR. DECRETO-LEI 141/1969 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 207/1979. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.   



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado contra decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante o óbice das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com a verificação da existência do direito à percepção das diferenças de vencimentos por policial civil do Estado de São Paulo que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei estadual 141/1969.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que, após a publicação da decisão agravada, a matéria relativa à existência do direito à percepção das diferenças de vencimentos por policial civil do Estado de São Paulo que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei estadual 141/1969, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.449.990-RG, verbis:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ATUAÇÃO EM UNIDADE DE POLÍCIA DE CLASSE SUPERIOR. DECRETO-LEI 141/1969 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 207/1979. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.”.  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 1272 (ARE 1.449.990-RG).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente